Tribunal: TJDFT
Processo: 0748558-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de liquidação de sentença por arbitramento que acolheu o pedido para realizar perícia contábil a fim de apurar o valor exequendo decorrente da diferença de correção monetária aplicada em cédulas de crédito rural conhecida em ação civil pública n. 94.0008514-1. 1.1. No agravo, o banco agravante pede a reforma da decisão para seja observada a liquidação do julgado pelo procedimento comum (art. 509, II, e 511 do CPC).

2. Na origem, o agravado pretende a liquidação por arbitramento de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, por meio da qual restou determinado o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). 2.1. O banco agravante defende que a tramitação da liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento, em razão da necessidade de alegar e provar fatos novos.

3. No caso dos autos, a sentença coletiva objeto de liquidação balizou os parâmetros para apuração do valor devido, motivo pelo qual não prospera a pretensão do agravante, inexistindo necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum. 3.1. Precedente: “O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum.” (07310592720228070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 9/12/2022)

4. Portando, inexistindo fato novo a ser comprovado que altere a decisão de mérito na ação coletiva, deve ser mantida a decisão agravada que admitiu a realização de perícia contábil para apurar o valor exequendo, em sede de liquidação por arbitramento.

5. Agravo improvido.